Tribunal: TJDFT
Processo: 0728042-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728042-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA AGRAVADO: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Examinando os autos para fins de aferição dos requisitos de admissibilidade recursal, verifica-se que a ré agravante não apresentou ato constitutivo conferindo poderes a pessoa de Darley Guimarães da Costa, representante da empresa indicado na procuração de ID 13382690 - Pág. 80. O único documento apresentado se trata da 5a Alteração Contratual da empresa Bem Melhor Brasília Padaria e Supermercado Ltda (ID 39533394), contendo nome empresarial distinto daquele atribuído à ré (BEM MELHOR ÁGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA), e com quadro societário composto tão somente por DG Holding Gestão Empresarial e Participações Ltda, representada por sócia não proprietária Gisele Braz Henderson Costa. A questão da regularidade de representação empresarial assume relevância no caso vertente, porque a recente reestruturação societária da ré e o extravio de documentos por ex sócio foram alegações apresentadas para subsidiar o pedido recursal de inversão do ônus da prova. ANTE O EXPOSTO, intime-se a ré agravante, a fim de que, no prazo de 5 dias, regularize sua representação, sob pena de não conhecimento do agravo. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. ANA CANTARINO Relatora